Tribunal: TJMT
Processo: 1024999-71.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024999-71.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[YARA PAES DA SILVA SANTOS - CPF: 053.905.171-30 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVOS INTERNOS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. PROVAS DA CONTRATAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA EM PARTE. DOCUMENTOS HÁBEIS. CONTRATAÇÃO E USO DO CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO DEMONSTRADOS. DÉBITO INEXIGÍVEL QUANTO A UM CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULAS 385/STJ E 22/TR-MT. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Havendo alegação de inexistência de débito com a empresa, incumbe à fornecedora dos serviços que requereu a negativação do nome do consumidor comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. Comprovada a existência da relação contratual nos contratos no 165447198 e no 147331465, por meio de documentação que evidencia contratação com aceite eletrônico, utilização de cartão de crédito e crédito automático em conta corrente da consumidora, não há que se falar em inexistência de débito ou ilegalidade da negativação correspondente.

3. Deve ser observado o disposto na Súmula 34/TR: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual” (Aprovada em 05/06/2023).

Dessa forma, a existência da relação jurídica entre as partes e a veracidade dos débitos estão comprovados, cabendo à parte autora o ônus de demonstrar que quitou integralmente seus débitos.

4. Inviável o pedido de indenização por danos morais, uma vez que a negativação decorreu de débitos legítimos e há nos autos inscrição preexistente não desconstituída judicialmente, o que, à luz das Súmulas 385 do STJ e 22 das Turmas Recursais de Mato Grosso, obsta o reconhecimento de dano moral in re ipsa.

5. A alegação de aplicabilidade da Súmula 54/STJ não comporta análise, uma vez que não houve condenação por danos morais que justificasse a aplicação dos juros de mora.

6. Em relação ao contrato no 13574, a ausência de qualquer documentação comprobatória da contratação, mesmo após solicitação de prazo adicional pelo banco, impõe o reconhecimento da inexigibilidade do respectivo débito.

7. A interposição de Agravo Interno manifestamente inadmissível ou infundado pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

8. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Agravos Internos interpostos por
YARA PAES DA SILVA SANTOS
e
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da decisão monocrática que conheceu do recurso inominado interposto pela autora e deu-lhe parcial provimento, tão somente para declarar a inexigibilidade do débito vinculado ao contrato no 13574, mantendo os demais termos da sentença que julgou improcedente os pedidos e afastou a condenação por danos morais.

A autora, ora agravante, insurge-se contra a manutenção da validade dos débitos vinculados aos contratos no 165447198 (cartão de crédito) e no 147331465 (empréstimo pessoal), sustentando que os documentos apresentados pelo banco recorrido são insuficientes para comprovar a contratação. Alega que se tratam de telas sistêmicas desacompanhadas de contrato assinado, tampouco comprovado o recebimento, desbloqueio ou uso voluntário dos serviços, pleiteando o reconhecimento da inexistência dos débitos e a condenação em danos morais. Requer ainda a aplicação da Súmula 54/STJ.

A instituição financeira, por sua vez, agrava da parte da decisão que reconheceu a inexigibilidade do débito vinculado ao contrato no 13574. Alega que houve oportunidade para juntar documentos comprobatórios da contratação, mas que o não cumprimento do prazo não deveria implicar declaração de inexistência do débito, e sim reconhecimento da regularidade por presunção ou improcedência por ausência de prova do autor.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

(...)

No caso, a parte recorrente aduz em sua exordial a existência de relação jurídica, porém, alega desconhecer a origem dos débitos inscritos nos órgãos de proteção de crédito, nos valores de R$ 1.324,75 (mil trezentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos) – contrato 165447198, 1.410,45 (mil quatrocentos e dez reais e quarenta e cinco centavos) - contrato 147331465 e R$ 302,02 (trezentos e dois reais e dois centavos) – contrato 13574

Dessa forma, compete à parte recorrida demonstrar a legalidade da cobrança, instruindo os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito.

Nesse sentido, a redação do art. 373, II do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Considerando a presença de 3 contratos a serem analisados e debatidos quanto a legitimidade da negativação, cabe a avalição segmentada para melhor visualização do caso:

Contrato 165447198: A parte ré apresentou documento de contratação de cartão de crédito assinado eletronicamente (id. 266700277), extratos que demonstram a utilização em comércios locais, inclusive o registro de pagamentos de faturas (id. 266700281);

Contrato 147331465: A parte ré apresentou indicativo no extrato bancário que comprova o depósito do “crédito automático” e sua utilização no mesmo dia (id. 266700281, pág. 2), e indicativo das parcelas em atraso (id. 266700278);

Contrato 13574: A parte ré realizou o pedido de dilação de prazo para apresentar documentos que comprovassem a legitimidade da negativação, sem, no entanto, realizar a juntada (id. 266700276);

Portanto, observo que quanto aos contratos 165447198 e 147331465 restou comprovada a relação jurídica e a legalidade da negativação, o que não ocorreu em relação ao contrato no 13574. Portanto, não restou demonstrado a existência do negócio jurídico, e, por conseguinte, não demonstrada a legitimidade do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Como é cediço, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.

Nesse sentido é a Súmula 22 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso que dispõe que “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

Não obstante, também é possível constatar a existência de negativações preexistentes (id. 266700269) que não restaram comprovadas nos autos se são objetos de discussão judicial.

Como é cediço, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.

Todavia, se houver prova da negativação preexistente em órgãos de proteção ao crédito, não é devido dano moral, conforme enunciado contido na Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Nesse mesmo sentido é a Súmula 22 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso que dispõe que “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

Neste caso, há prova da negativação preexistente, que não foi declarada ilegítima, razão pela qual deve ser excluída a indenização a título de dano moral, uma vez que a decisão de primeiro grau encontra-se em desacordo com a súmula mencionada.

(...)

Ante o exposto, em face a Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso, conheço do recurso interposto e monocraticamente, DOU A ELE PARCIAL-PROVIMENTO, tão somente para declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato no 13574, mantendo incólume os demais termos da sentença recorrida.”

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete as partes agravantes impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pelas partes agravantes, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

Com efeito, ao analisar os autos, observo que a decisão monocrática enfrentou detidamente o acervo probatório, promovendo análise segmentada dos contratos discutidos. Verificou-se que, quanto ao contrato no 165447198, foram apresentados documentos com aceite eletrônico, extratos de faturas com lançamentos em estabelecimentos comerciais locais e comprovantes de pagamento, o que revela não apenas a contratação, mas a efetiva utilização do cartão. No tocante ao contrato no 147331465, a documentação comprova o crédito do valor contratado na conta da autora, com movimentação no mesmo dia e inadimplemento das parcelas subsequentes, conforme extratos juntados.

Tais documentos, embora digitais, possuem coerência lógica, vinculam-se aos dados da parte autora e foram produzidos em contexto contratual bancário, nos moldes da jurisprudência consolidada desta Turma, sendo suficientes à comprovação da relação jurídica.

Desse modo deve ser observado, no presente caso, o disposto na Súmula 34/TR:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Assim, uma vez comprovada a existência de relação jurídica, bem como da existência dos débitos, a decisão monocrática proferida se mostra acertada.

Desse modo, não resta descaracterizada a inversão do ônus da prova, uma vez que a empresa reclamada apresentou documentos que comprovaram de forma efetiva a existência de relação jurídica entre as partes e obrigação capaz de gerar o débito discutido. Dessa forma e em consonância com precedentes julgados, tenho como escorreita a decisão singular, razão pela qual não merece sofrer nenhuma reforma.

Confira-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência do pedido de declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais, sob o argumento de ausência de comprovação da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativação foi indevida, diante da alegação de inexistência de relação contratual; e (ii) estabelecer se a parte agravante deve ser condenada ao pagamento de multa por interposição de agravo manifestamente infundado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê a possibilidade de sustentação oral no julgamento de Agravo Interno.

4.

Os documentos juntados aos autos, incluindo cédulas de crédito bancário assinadas digitalmente e registros de utilização de serviços bancários, comprovam a relação contratual entre as partes e a regularidade da negativação.

5.

A Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso admite a utilização de provas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, o que se verifica no caso concreto.

6.

Nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC, a interposição de agravo manifestamente infundado justifica a aplicação de multa, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa, diante da unanimidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A negativação é legítima quando há prova documental suficiente para demonstrar a existência da relação contratual e a inadimplência do consumidor.

2
.

A prova documental consistente em telas sistêmicas é admissível para comprovação da relação contratual, desde que corroborada por outros elementos probatórios.

3.

É cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, em caso de interposição de agravo manifestamente infundado, quando a decisão for unânime. (N.U 1006416-44.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) (g.n)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 34 DA TR/MT. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em
contraprova, a empresa demonstrou a existência de vínculo negocial mediante a juntada de registro fotográfico (selfie) acompanhado de documento de identidade.
Aplicabilidade da Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado.

2. Demonstrada a legitimidade da cobrança, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito.

4. Agravo
3. A parte agravante não traz elemento novo, relevante juridicamente, capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada.

interno conhecido e desprovido.

(N.U 1078873-11.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024) (g.n)

“SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DÉBITO EXIGÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Reclamante, em face da decisão monocrática proferida por este Relator que não deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte e deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela Reclamada para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial, pois comprovada a relação jurídica entre as partes e a origem do débito.

2. O agravante requer a reforma da decisão, pugnando pela condenação da agravada ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida dos seus dados perante os órgãos de proteção ao crédito, bem como seja declarada inexigível a dívida.

3. Pois bem. A Concessionária defende a exigibilidade do débito, alegando que a autora contratou serviço de energia elétrica na UC n. 2689711-6, instalada na Rua São Jorge, n. 960-B, bairro São Matheus, Cuiabá/MT – colacionando à defesa a ficha cadastral, histórico de consumo, ordens de serviço e de contas. Frise-se que a respeito da unidade consumidora apresentada como estando em seu nome, o recorrente se limita a alegar a inexistência de apresentação de contrato.

4. Como comprovante de endereço a parte autora anexou fatura da concessionária em nome de terceiro, referência 09/2021, desacompanhada de declaração de endereço por ele assinada.

5. A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufruiu dos serviços prestados por esta empresa. Assim, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria a reclamante impugnar especificamente essa indicação, indicando a UC utilizada por ela no período onde constam faturas pendentes, o que não o fez.

6. Assim, não há se falar em ilegitimidade da inscrição, diante da ausência de verossimilhança das alegações da promovente e da ausência de prova dos elementos mínimos, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

7. A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe a autora e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência se impõe.

8. A sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso conhecido e não provido.

(...) (N.U 1037229-59.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023) (g.n)

Quanto à controvérsia levantada pela parte autora sobre aplicação da Súmula 54/STJ, não comporta análise, uma vez que não houve condenação por danos morais que justificasse a aplicação dos juros de mora.

Em relação ao contrato no 13574, a jurisprudência do sistema dos Juizados Especiais impõe à parte ré, sobretudo em relações de consumo, o ônus de demonstrar a legalidade da cobrança quando há impugnação específica por parte do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC. No caso, o banco solicitou dilação de prazo para apresentar documentos e, mesmo ciente da relevância da prova, permaneceu inerte, não logrando demonstrar a existência do vínculo. Diante disso, correta a conclusão pela inexistência do débito, com base na ausência de comprovação mínima da contratação.

Ante o exposto,
nego provimento
aos Agravos Internos e mantenho a decisão monocrática
que conheceu do recurso inominado interposto pela autora e deu-lhe parcial provimento, tão somente para declarar a inexigibilidade do débito vinculado ao contrato no 13574, mantendo os demais termos da sentença que julgou improcedente os pedidos e afastou a condenação por danos morais.

Diante do caráter protelatório do recurso da parte autora e da reclamada, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.

A concessão da gratuidade não afasta o dever de a (o) beneficiária pagar ao final as multas processuais que lhe foram impostas, conforme o que determina o artigo 98, § 4o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025